Tribunal: TJDFT
Processo: 0731778-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DE FILHO INCAPAZ. ART. 53, I, “A”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acolheu a preliminar suscitada na contestação e declinou da competência para processar e julgar o processo a uma das Varas de Família da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
2. Constatado que o domicílio da autora/agravante, guardiã da filha menor, fica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, como declarado em suas manifestações processuais, e que o réu, ora agravado, também reside e tem domicílio naquela unidade federativa, local para o qual foi enviado o mandado de citação, conclui-se que a decisão agravada está adequada por acolher a preliminar suscitada na contestação e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, conforme art. 53, I, a, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.